Tribunal: STF
Processo: AI 737733
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADE COOPERATIVA. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM ANTERIOR A 03.5.2007. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a existência de repercussão geral da questão relativa à revogação, por medida provisória, da isenção da COFINS concedida às sociedades cooperativas (RE 598.085-RG/RJ). Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. 



     Acórdão do Tribunal de origem publicado antes de 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). Possibilidade de aplicação do art. 543-B do CPC, conforme decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 715.423-QO/RS. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.